Tribunal: TJES
Processo: 5005687-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005687-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA ACUCAR LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - SÚMULA Nº. 481, DO COLENDO SUPEERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Pode-se conceder gratuidade de justiça à pessoa jurídica quando demonstrada sua situação de penúria, nos termos da Súmula nº. 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005687-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: VITÓRIA AÇÚCAR LTDA.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Adiro ao relatório já lançado aos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VITÓRIA AÇÚCAR LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Pedro Canário (id 20521354 dos autos de origem), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Pelas razões recursais, sustenta a Agravante fazer
jus
ao benefício pretendido ao argumento de que estaria inoperante.

Pela decisão id 5218130, a tutela de urgência recursal foi indeferida.

Sem contrarrazões, eis que ainda não ocorreu a citação da Agravada.

Pois bem.

Acerca da questão, é cediço que a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido da possibilidade de concessão desse benefício à pessoa jurídica, e, por analogia, aos entes despersonalizados, quando comprovada sua situação de penúria, nos termos do entendimento consignado na Súmula n.° 481, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Não se pode olvidar, contudo, que, quando as circunstâncias concretas expostas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nesse sentir, tem-se que, na hipótese dos autos, não restou demonstrada a fragilidade financeira da Agravante, eis que, a despeito da determinação do Juízo
a quo,
não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar a impossibilidade de realizar o pagamento das custas processuais.

Outrossim, é ônus da pessoa jurídica demonstrar, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com os custos do processo, consoante firme entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e remansosamente adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se vê, exemplificativamente, no voto proferido pelo Exmo. Sr. Desembargador (Substituto, à época) Raimundo Siqueira Ribeiro, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n° 0010898-76.2019.8.08.0012,
verbis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA. COMPANHIA DE SEGUROS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Os benefícios da justiça gratuita só serão concedidos às pessoas jurídicas que comprovarem, cabal e induvidosamente, a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo.

(...)”

Logo, penso que deve ser mantida,
in totum
, a decisão vergastada, eis que pautada em consolidado entendimento jurisprudencial acerca do tema.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e nego-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 21/11/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar